Tribunal: TJMT
Processo: 0016154-81.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016154-81.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE YEDA ISAAC SALOMAO (EMBARGADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO - CPF: 149.827.068-91 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA SALOMAO - CPF: 046.692.518-21 (EMBARGADO), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), ADRIANA CARLOS MENEZES SALOMAO - CPF: 062.636.038-28 (EMBARGADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (EMBARGADO), JACOB KAISER - CPF: 250.128.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YEDA ISAAC SALOMÃO - CPF: 549.415.988-49 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau. Os embargantes sustentam a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) e requerem o julgamento imediato do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e se é cabível, na hipótese, a aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aclaramento de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia e anulou a sentença de primeiro grau, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A aplicação da teoria da causa madura não se ajusta ao caso, pois a sentença anulada foi proferida com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e eventual julgamento imediato pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

6. Verificada a intenção de rediscutir matéria já decidida, impõe-se reconhecer o caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

São incabíveis embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2.

É incabível a aplicação da teoria da causa madura quando a sentença anulada foi proferida com resolução do mérito, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 317862877) opostos por
João Marques dos Anjos e Outros
contra acórdão que
por unanimidade anulou a sentença de primeiro grau.

A parte embargante a
firma em síntese que o processo está pronto para julgamento e deve ser aplicado a teoria da causa madura prevista no art. 1.013 §3º do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente para que seja julgado o mérito da demanda.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante a
firma em síntese que o processo está pronto para julgamento e deve ser aplicado a teoria da causa madura prevista no art. 1.013 §3º do CPC.

O argumento não prospera.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, I do CPC
, ou seja, a sentença foi proferida com resolução do mérito (Id. 287533382).

É de conhecimento comezinho que o § 3º do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3º, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV).

A primeira observação que se impõe é que
o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito
; em segundo lugar, o magistrado de origem pode entender necessário a produção de prova pericial, e, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Portanto, a aplicação da teoria da causa madura, mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3º do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025